Tribunal: TCU
Processo: 022.453/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1002/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, sem julgamento de mérito, ante a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do arts. 2o; 4o, III; e 11 da Resolução 344/2022, devendo ser dada ciência desta deliberação ao representante, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), à empresa Peliserv Equipamentos e Serviços Odonto-Médicos Ltda. - ME, CNPJ 09.172.931/0001-41, ao Conselho Municipal de Saúde de Cotia/SP e à Câmara de Vereadores de Cotia/SP. 1. Processo TC- Processo 022.453/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cotia - SP. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.